Tribunal: TJSP
Processo: 1022837-34.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade c/c indenização por danos materiais – Autora que recebeu telefonema de pessoa que se passava por funcionário do réu – Autora que entregou o cartão de débito a terceiros – "Golpe do motoboy" – Movimentações bancárias efetuadas por terceiro – Culpa exclusiva da vítima – Inteligência do artigo 14, §3o, inciso II do CDC – Ausência de falha na prestação de

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade c/c indenização por danos materiais – Autora que recebeu telefonema de pessoa que se passava por funcionário do réu – Autora que entregou o cartão de débito a terceiros – "Golpe do motoboy" – Movimentações bancárias efetuadas por terceiro – Culpa exclusiva da vítima – Inteligência do artigo 14, §3o, inciso II do CDC – Ausência de falha na prestação de serviços bem como da responsabilidade do réu – Pretensão afastada – Sentença reformada – Sucumbência revertida.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286105
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022837-34.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelada MARLENE PAUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HELIO FARIA E CARLOS
ALBERTO LOPES.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022837-34.2019.8.26.0562 -Voto no 37921
2
Apelação Cível no 1022837-34.2019.8.26.0562
Apelante
Banco Santander (Brasil) S/A
Apelado
Marlene Paul
Comarca
Santos 3a Vara Cível
Voto no 37921
Ação declaratória de inexigibilidade c/c indenização por danos
materiais Autora que recebeu telefonema de pessoa que se
passava por funcionário do réu Autora que entregou o cartão de
débito a terceiros
“Golpe do motoboy”
Movimentações
bancárias efetuadas por terceiro Culpa exclusiva da vítima
Inteligência do artigo 14, §3o, inciso II do CDC Ausência de
falha na prestação de serviços bem como da responsabilidade do
réu Pretensão afastada Sentença reformada Sucumbência
revertida.
Recurso provido.
Vistos,
A r. sentença de fls. 125/128 julgou procedente a ação
declaratória de inexigibilidade c/c indenização por danos materiais, para declarar
inexigíveis os débitos gerados pelas operações bancárias indicadas na petição inicial
(R$18.772,27, fls. 04/05), e condenar o réu a devolver à autora os valores pagos por ela em
razão de tais operações, corrigidos monetariamente a partir dos respectivos pagamentos, e
acrescido de juros de mora simples, de 12% ao ano, desde 15.10.2019; pela sucumbência,
condenou o réu no pagamento das despesas processuais e nos honorários advocatícios,
estes fixados em 10% do valor atualizado da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2o,
do CPC.
Apela o banco/réu pretendendo a reversão do julgado sob o
fundamento de que a autora ignorou ou descumpriu todas as orientações e regras de
segurança ao entregar seu cartão a terceiros, configurando sua culpa exclusiva; que o caso
em tela versa sobre fraude praticada por terceiro; que a autora/apelada deixa claro que caiu
em um golpe grosseiro, de modo que não há como ser transferida ao réu a responsabilidade
pela desídia autoral; que as despesas em questão foram realizadas com fornecimento de
dados pessoais, senha eletrônica e cartão físico, fato este que afasta por completo a
responsabilidade do banco; que está caracterizada culpa exclusiva do consumidor, sendo
uma excludente de responsabilidade do prestador de serviço conforme art. 14, § 3o, II do
CDC; (fls. 131/139).
Processado, recebido e respondido o recurso (fls. 155/163),
vieram os autos ao Tribunal e após a esta Câmara.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022837-34.2019.8.26.0562 -Voto no 37921
3
Com razão o apelo do réu.
Na espécie, trata-se de ação declaratória de inexigibilidade
c/c indenização de danos materiais, alegando a autora ter sido foi vítima do “golpe do
motoboy”, sendo que em 16/04/2018/2018, recebeu telefonema da supostamente
supervisora da instituição financeira ré (Sra. Fernanda Vasconcelos), a qual comunicou à
autora que o seu cartão estava sendo utilizado para duas compras no “Carrefour”, nos
valores de R$ 1.200,00 e R$ 1.800,00 respectivamente, questionando se a mesma de fato
ocorrera.
Ante a negativa da autora, a suposta funcionária do réu disse
à autora que providencias deveriam ser tomadas para cancelamento do cartão de débito,
orientando a autora que colocasse o cartão dentro de um envelope junto com a carta e
lacrasse-o, para então o motoboy da instituição ré retirar em seu domicílio. Diversos
saques, pagamentos e transferências foram realizados na conta da autora, totalizado no mês
de abril de 2018 um prejuízo de R$ 18.772,27, (fls. 04/05).
Não obstante a relação consumerista existente entre as partes,
não se evidencia no caso fundamento suficiente para o julgamento da causa com a inversão
do ônus da prova, de acordo com o art. 6o, VIII, do CDC.
Tratando-se de produção de prova, a inversão, em caso de
relação de consumo, não é automática, cabendo ao Magistrado a apreciação dos aspectos
de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência (art. 6o, VIII, do
CDC), justificada a sua aplicação nos casos em que o fornecedor possui maior facilidade na
obtenção das fontes de prova do caso questionado.
No caso, não se demonstrou a verossimilhança das alegações
da autora. E em que pese reconhecer-se a relação jurídica havida entre as partes litigantes
como de consumo, o golpe aplicado deu-se fora do estabelecimento bancário, o que atrai a
aplicação do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.
Com efeito, prevê o artigo 14, §3o, inciso II do Código de
Defesa do Consumidor, “verbis”: “§ 3° O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar: (...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”
Depreende-se da leitura dos autos que, conforme as
circunstâncias narradas, a autora facilitou o acesso ao seu cartão de débito, entregando-o a
terceiro, de modo que o dano sofrido decorreu de culpa exclusiva do consumidor.
Nesse contexto, cabe ao correntista a responsabilidade pela
guarda do cartão magnético e da respectiva senha.
Em suma, não houve falha na prestação de serviços bancários
decorrente de transações bancárias indevidas, pois tais transações só poderiam ser
realizadas pela autora via cartão com chip eletrônico, senha pessoal, códigos de acessos ou
por pessoa por esta autorizada e em posse do cartão e senha pessoal e códigos de acesso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022837-34.2019.8.26.0562 -Voto no 37921
4
Nesse sentido, já se posicionou este Tribunal de Justiça:
“Responsabilidade civil. Ação indenizatória. Saques e pagamentos realizados por terceiro.
Guarda do cartão e senha. Negligência. Golpe conhecido por 'Boa noite cinderela'.
Responsabilidade objetiva do Banco. Exclusão. Art. 14, § 3o, II, do CDC. Não há como
imputar à instituição bancária responsabilidade objetiva pelos danos causados ao
correntista, quando as circunstâncias demonstram que ele, negligentemente, aceitou
encontrar-se com terceiro, sofrendo o golpe conhecido por 'Boa noite cinderela',
facilitando ao agente infrator o acesso à sua residência, bem como, ao cartão magnético e
respectiva senha (art. 14, § 3o, II, do CDC). Ação improcedente. Negado provimento ao
recurso.” (Apelação n.o 1078880-29.2013.8.26.0100, Comarca de São Paulo, 21a Câmara
de Direito Privado, Relator Des. Itamar Gaino, julgada em 13/10/2014).
Também: “Contrato bancário. Anulatória c.c. reparação por
danos morais. Pretensão do autor à anulação de contrato de empréstimo, celebrado por
meliantes que lhe aplicaram o golpe conhecido como 'Boa noite Cinderela'. Admitido pelo
autor que os meliantes apossaram-se do seu cartão magnético e da respectiva senha
pessoal. Hipótese, ademais, que outras operações bancárias foram lançadas na conta
corrente após o suposto golpe, não negadas pelo autor. Ausente a prova do nexo causal
entre a conduta do banco réu e o dano experimentado pelo autor. Improcedência da ação
mantida. Apelo desprovido.” (Apelação n.o 0084184-11.2008.8.26.0000, Comarca de Nova
Odessa, 23a Câmara de Direito Privado, Relator Des. José Marcos Marrone, julgada em
20/02/2013).
Na
mesma
direção:
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
Indenização Entrega dos cartões de crédito/débito e respectiva senha a suposto preposto
do requerido Responsabilidade do banco Inocorrência Culpa do consumidor, que deu
causa ao dano Ausência de conduta culposa/negligente da instituição financeira, alheia ao
desdobramento causal - Reparação indevida Ação improcedente Sentença mantida
Recurso não provido*” (TJSP
21a Câmara de Direito Privado
Apelação no
1022057-70.2015.8.26.0001 Rel. Des. Maia da Rocha j. 22.08.2017). Do julgado,
destaca-se: “ [...] conforme narrativa exposta na inicial, bem como do depoimento pessoal
(fls. 189/190), houve efetiva contribuição da vítima no evento danoso excluindo a
responsabilidade do prestador de serviços. Ou seja, está-se diante da excludente de
responsabilidade da culpa exclusiva do consumidor, que ocorre quando o próprio
consumidor através de sua conduta dá causa ao dano, como bem asseverou o nobre
Magistrado (artigo 12, §1o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor). De resto, sem
incorrer em redundância e nem ofuscar o brilhantismo da r. sentença, transcreve-se a
fundamentação adotada, “in verbis”: A inicial dá conta de que a autora foi vítima do
chamado “golpe do motoboy”, em que um estelionatário informa à vítima que seu cartão
bancário foi clonado e a instrui a cortá-lo em pedaços e entregá-lo a um mensageiro. Para
conferir-se aparência de veracidade ao golpe, a vítima é orientada a preencher
declaração de próprio punho de que não reconhece determinadas operações bancárias
que teriam sido feitas com o cartão. De posse dos pedaços do plástico e, por vezes, das
senhas fornecidas pela vítima, o estelionatário faz saques em caixas eletrônicos e, mais
comumente, operações de compra pela internet, em que não se exige senha nem o uso de
chip, mas apenas os dados do cartão e o código de segurança nele inscrito. Ouvida em
Juízo, a autora ratificou a inicial, acrescentando que também lançou na declaração de não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022837-34.2019.8.26.0562 -Voto no 37921
5
reconhecimento dos débitos a senha de movimentação que lhe fora fornecida pelo banco
réu (cf. fls. 189). Vale dizer, ficou evidenciado nos autos que, enganada pelo
estelionatário, a autora, procurada em sua residência (fora do estabelecimento bancário,
portanto), lhe forneceu todos os meios necessários para fazer movimentações financeiras
com uso de seus cartões de crédito/débito que lhe tinham sido entregues pelos réus, que
nenhuma participação tiveram nos fatos, quer dolosamente quer culposamente.
Inadmissível, assim, por força da excludente prevista no art. 14, § 3o, inciso II, do Código
de Defesa do Consumidor (“a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro) que se
responsabilize estes últimos pelos prejuízos causados à autora”.
Na mesma linha: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de
parcial procedência concessiva da inexigibilidade do débito. Indenização por dano moral
negada. Recurso do réu para afastar a inexigibilidade, sob alegação de que a culpa pela
despesa é da autora, que forneceu o cartão e a senha ao estelionatário. Golpe do motoboy.
Recurso acolhido. Sentença reformada. Ocorrência de fortuito externo que impede a
responsabilidade objetiva do Banco. Autora que omitiu o golpe sofrido na inicial e, em
depoimento pessoal, pretendeu desdizer a conversa que foi gravada na ocasião do contato
telefônico entre as partes. Falta de diligência da autora na guarda do cartão e da senha.
Inversão do ônus da sucumbência, devendo a autora arcar integralmente com o
pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios ao réu, fixados em
10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §2o, do Código de
Processo Civil. RECURSO PROVIDO” (TJSP
12a Câmara de Direito Privado

Apelação no 1006595-10.2014.8.26.0001
Rela Desa Cristina Medina Mogioni
j.
09.08.2017). “Voto n.° 20.565. Indenização por danos materiais e morais. Autora efetuara
transação em terminal de autoatendimento bancário. Alegação de que terceiro teria
auxiliado na operação e trocado de cartão. Culpa exclusiva da titular da conta corrente.
Ausência de responsabilidade do réu. Portadora do cartão deve observar os cuidados
necessários durante sua utilização. Apelante vítima de estelionatário. Restituição de
valores sacados não pode sobressair. Aplicação do artigo 14, § 3o, inciso II, do Código de
Defesa do Consumidor. Indenização por danos morais pretendida sem respaldo.
Improcedência da ação mantida. Apelo desprovido” (TJSP 4a Câmara de Direito Privado
Apelação no 0008278-52.2011.8.26.0568 Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda j.
11.12.2012).
Como também refere o STJ em hipóteses semelhantes,
confira-se o teor do REsp 1633785/SP: “RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SAQUES. COMPRAS A CRÉDITO.
CONTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. CONTESTAÇÃO. USO DO CARTÃO
ORIGINAL E DA SENHA PESSOAL DO CORRENTISTA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO. DEFEITO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. 1.
Recurso especial julgado com base no Código de Processo Civil de 1973 (cf. Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a definir se a instituição
financeira deve responder por danos decorrentes de operações bancárias que, embora
contestadas pelo correntista, foram realizadas com o uso de cartão magnético com
"chip" e da senha pessoal. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada quando o evento
danoso decorre de transações que, embora contestadas, são realizadas com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022837-34.2019.8.26.0562 -Voto no 37921
6
apresentação física do cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 4.
Hipótese em que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios
de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem como que
todas as transações contestadas foram realizadas com o cartão original e mediante uso
de senha pessoal do correntista. 5. O cartão magnético e a respectiva senha são de uso
exclusivo do correntista, que deve tomar as devidas cautelas para impedir que terceiros
tenham acesso a eles. 6. Demonstrado na perícia que as transações contestadas foram
feitas com o cartão original e mediante uso de senha pessoal do correntista, passa
a ser do consumidor a incumbência de comprovar que a instituição financeira agiu com
negligência, imprudência ou imperícia ao efetivar a entrega de numerário a
terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido.” (REsp 1633785 / SP, Relator
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Órgão Julgador TERCEIRA TURMA,
Data do Julgamento 24/10/2017, Data da Publicação/Fonte DJe 30/10/2017).
Desse modo, não obstante a relação consumerista existente
entre as partes, não se evidencia no caso fundamento suficiente para o julgamento da causa
com a inversão do ônus da prova, de acordo com o art. 6o, VIII, do CDC, até porque, no
que diz respeito à prova, a inversão, em caso de relação de consumo, não é automática,
cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do
consumidor ou de sua hipossuficiência (art. 6o, VIII, do CDC), sendo justificada a sua
aplicação nos casos em que o fornecedor possui maior facilidade na obtenção das fontes de
prova do caso questionado, pelo que, no caso, não demonstrada a verossimilhança das
alegações da autora, com relação as operações contestadas, se tem por incidente a regra do
artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, pelo que consta dos autos, não há responsabilidade do
réu pelo evento, decorrente de culpa exclusiva da autora, não havendo também nenhuma
falha no dever de informação por parte do fornecedor. A hipótese é, pois, de culpa
exclusiva da vítima, que afasta por completo a responsabilidade da requerida.
Caracterizada a culpa exclusiva da vítima, hipótese de
excludente de responsabilidade, não há se falar na condenação do réu no pagamento de
indenização por danos materiais, sendo de rigor a improcedência dos pedidos formulados.
Em razão do presente julgamento, condena-se a autora no
pagamento das custas e despesas processuais, fixados os honorários de advogado em 10%
do valor atualizado da causa (art. 85, §2o do CPC).
Dá-se provimento ao recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
Relator